Tribunal: TJMT
Processo: 1007644-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007644-57.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Propriedade, Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IGOR FERNANDES SAMPAIO - CPF: 112.618.326-12 (ADVOGADO), DADOPLAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 07.496.048/0001-81 (EMBARGANTE), CASSIANO AUGUSTO GENESINI RICHTER DA SILVA - CPF: 008.276.481-62 (ADVOGADO), GERSON JUNIOR OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 034.500.141-96 (EMBARGADO), MARIANE CAROLINE DE SOUZA - CPF: 066.547.291-96 (EMBARGADO), FELIPE PINTO MACIEL - CPF: 320.931.498-50 (ADVOGADO), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n.1007644-57.2024.8.11.0000.

EMBARGANTE:
DADOPLAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

EMBARGADOS:
GERSON JUNIOR OLIVEIRA ARRUDA E MARIANE CAROLINE DE SOUZA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO REINVIDICATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES IRREGULARES – DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE IMISSÃO NA POSSE OU PAGAMENTO DE ALUGUEL POR FRUIÇÃO DO IMÓVEL – POSSE EXERCIDA PELOS AGRAVADOS DESDE 2018 – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprimir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n.1007644-57.2024.8.11.0000.

EMBARGANTE:
DADOPLAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

EMBARGADOS:
GERSON JUNIOR OLIVEIRA ARRUDA E MARIANE CAROLINE DE SOUZA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
DADOPLAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
, contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, nos seguintes termos:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REINVIDICATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES IRREGULARES – DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE IMISSÃO NA POSSE OU PAGAMENTO DE ALUGUEL POR FRUIÇÃO DO IMÓVEL – POSSE EXERCIDA PELOS AGRAVADOS DESDE 2018 – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A medida pretendida pela parte recorrente exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Verifica-se a ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, haja vista que a suposta posse injusta ocorreu no ano de 2018.

Outrossim, observa-se que não restou comprovada a probabilidade do direito nesta fase de cognição sumária, isso porquê, muito embora a titularidade do domínio da coisa e a individualização da área se mostra evidenciada, por outro lado,
a injustiça da posse não está clara.”

Em suas razões Id. 242801181, a parte embargante sustenta que o acórdão é contraditório, haja vista que a posse foi esbulhada por violência e precariedade e que a natureza da posse, a má-fé e a injustiça não perdem o caráter jurídico de injustas, uma vez que ligado à forma de aquisição.

Discorre ainda que a ação reivindicatória tem natureza petitória, sendo irrelevante a comprovação da posse anterior, sendo apenas discutido o domínio do imóvel e o exercício irregular da posse pela parte adversa.

Conclui que restou comprovada a posse injusta e a natureza da Ação Reivindicatória, portanto, os presentes embargos devem ser acolhidos para suprir a contradição, com a consequente procedência do agravo interposto.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito de a tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, a parte embargante alega que
o acórdão é contraditório, haja vista que a posse foi esbulhada por violência e precariedade e que a natureza da posse, a má-fé e a injustiça não perdem o caráter jurídico de injustas, uma vez que ligado à forma de aquisição.

Discorre ainda que a ação reivindicatória tem natureza petitória, sendo irrelevante a comprovação da posse anterior, sendo apenas discutido o domínio do imóvel e o exercício irregular da posse pela parte adversa.

Conclui que restou comprovada a posse injusta e a natureza da Ação Reivindicatória, portanto, os presentes embargos devem ser acolhidos para suprir a contradição, com a consequente procedência do agravo interposto.

Sem razão o embargante.

A decisão é clara ao dispor quanto à ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, haja vista que a suposta posse injusta ocorreu no ano de 2018.

Ademais, restou consignado que os documentos juntados não demonstram,
prima facie
, a probabilidade do direito da parte autora, isso porquê, muito embora a titularidade do domínio da coisa e a individualização da área se mostram evidenciadas, por outro lado,
a injustiça da posse não está clara.

Outrossim, consignou que com relação ao pedido cautelar de fixação de aluguel, tal fato poderá ser objeto de cobrança através do meio cabível em caso de procedência da ação.

Por fim, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão do embargante em rediscutir o mérito, o que se transparece impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024